Tribunal: TJDFT
Processo: 0724742-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. embargos de terceiro. tutela de urgência. requisitos. inexistência. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão proferida no bojo da ação de embargos de terceiro, que indeferiu a desconstituição da penhora de veículo de propriedade do autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o veículo penhorado tenha sido adquirido pelo autor antes do ajuizamento da execução, a cláusula sexta do contrato prevê a obrigação desse garantidor de não dar o automóvel em garantia a outro débito e não cedê-lo a terceiro, sob pena de vencimento antecipado da dívida, de maneira que é mínima a probabilidade do direito invocado, daí porque incabível a concessão de tutela de urgência, qual seja, a desconstituição da penhora.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:” A questão controvertida está a demandar a ampla cognição sob o rito do contraditório, o que impede a concessão da tutela de urgência.